Tribunal: TJSP
Processo: 1006160-68.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo consignado - Prova pericial que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato - Falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC) - Súmula 479 do STJ - Valor indevidamente creditado na conta bancária da autora e depositado em juízo - Sentença que tornou definitiva a tutela de urgência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo consignado - Prova pericial que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato - Falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC) - Súmula 479 do STJ - Valor indevidamente creditado na conta bancária da autora e depositado em juízo - Sentença que tornou definitiva a tutela de urgência concedida e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes - Admissibilidade - Dano moral - Não caracterização - Nem sequer houve o efetivo desconto de alguma parcela no benefício previdenciário da autora, de modo a não implicar em restrição de suas despesas básicas - Ausente negativação - Não houve qualquer abalo em relação à subsistência digna da requerente - Situação vivenciada que não é apta a gerar abalo de ordem psíquica - Sucumbência recíproca - Caracterização - Autora foi vencedora no pedido de inexistência de relação jurídica e vencida no pleito indenizatório - Proveito econômico irrisório - Verba honorária que comporta fixação por equidade - Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC - Desprovido o apelo do demandado e acolhido em parte o recurso da autora para distribuir entre as partes, em proporções iguais de 50%, o pagamento das custas e despesas processuais, bem como fixar a verba honorária devida ao patrono da requerente em R$ 1.500,00 e no valor de R$ 1.000,00 ao patrono do demandado, observado o benefício da gratuidade.